Tribunal: TJMT
Processo: 1009499-28.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009499-28.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Veículos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA MACEDO - CPF: 205.192.901-78 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelação cível
. Embargos De Terceiro. Alienação Fiduciária. Busca E Apreensão. Aquisição De Veículo Financiado ("Finan"). Gravame Prévio No
Sng
. Publicidade Registral. Ausência De Boa-fé. Súmula 92/
Stj
Afastada. Honorários Recursais. Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos de
Terceiro opostos
para desconstituir a apreensão de veículo (VW/Parati), efetivada em ação de busca e apreensão movida pelo banco credor contra o devedor fiduciante originário. O apelante alega ter adquirido o bem de boa-fé, mediante contrato particular, em data posterior à constituição da garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; e (
ii
) se a posse do apelante é justa e de boa-fé, apta a afastar a constrição judicial, considerando a existência de gravame fiduciário registrado no Sistema Nacional de Gravames (SNG) antes da aquisição e a alegação de compra na modalidade "
finan
".

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental (registro no SNG) é suficiente para comprovar a anterioridade do gravame, tornando
inócua
a prova testemunhal para aferir boa-fé subjetiva frente à publicidade registral objetiva.

4. A inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) confere publicidade
erga omnes
à alienação fiduciária, ilidindo a presunção de boa-fé do terceiro adquirente que deixa de diligenciar junto aos órgãos de trânsito, o que afasta a aplicação da Súmula 92 do STJ (
distinguishing
).

5. A aquisição de veículo na modalidade "
finan
" (ágio de veículo financiado sem anuência do credor), aliada ao reconhecimento de firma do contrato anos após a suposta transação, evidencia a precariedade da posse e a assunção consciente dos riscos pelo adquirente, impedindo a proteção via embargos de terceiro.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O registro da alienação fiduciária no Sistema Nacional de Gravames (SNG) anterior à aquisição do veículo por terceiro afasta a presunção de boa-fé, tornando inaplicável a Súmula 92 do STJ. 2. A aquisição informal de veículo financiado ('
finan
'), sem a anuência da instituição financeira e sem a devida diligência registral, caracteriza posse precária e inoponível ao credor fiduciário."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 370, parágrafo único, 373, I, e 674; Lei nº 4.728/1965, art. 66-B; Lei nº 9.514/1997, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 92 do STJ (
distinguishing
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DA SILVA DURÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/
MT, nos autos dos Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1009499-28.2025.8.11.0003, opostos em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, com o objetivo de desconstituir a apreensão do veículo efetivada no bojo da Ação de Busca e Apreensão n. 1020361-63.2022.8.11.0003.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC), bem como revogou a liminar anteriormente concedida. Pelo princípio da causalidade, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. Determinou, ainda, o traslado de cópia para os autos principais.

Na
origem
, o embargante ajuizou a demanda sustentando ser legítimo possuidor, proprietário e adquirente de boa-fé do automóvel VW/Parati 1.6 Surf, ano/modelo 2008/2008, cor prata, Renavam n. 00959568352, placa NLU-3060. A
firmou tê-lo adquirido mediante contrato particular de compra e venda firmado em 19/11/2021 com MARIA NUNES DA SILVA, a quem atribuiu a condição de proprietária e detentora da posse do bem (id. 350943904 e documentos correlatos).

Alegou que, embora não tivesse providenciado a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito, exercia a posse mansa, pacífica e ininterrupta do veículo desde a celebração do negócio. Sustentou que, no processo de busca e apreensão movido pelo banco embargado em face de MANOEL CARDOSO DOS SANTOS, foi deferida liminar de apreensão com base em inadimplemento contratual de pessoa estranha à cadeia possessória e dominial do bem. Aduziu, ainda, vício na Cédula de Crédito Bancário (CCB) por suposta ausência de individualização do bem.

O embargado apresentou
contestação
(id. 350943926), defendendo a higidez da constrição, a anterioridade do gravame fiduciário em relação ao negócio invocado pelo embargante e a insuficiência do acervo documental para demonstrar boa-fé oponível ao cr
edor fiduciário.

O autor apresentou
impugnação
à contestação (id. 350943929), requerendo a retificação do polo ativo por equívoco de cadastramento (substituição de JOSE PEREIRA MACEDO por JOSÉ DA SILVA DURÃES) e reiterando os termos da inicial.

Após especificação de provas, sobreveio a
sentença
de improcedência (id. 350943932), fundamentada na ausência de comprovação de posse ou domínio de boa-fé anterior à alienação fiduciária e na regularidade da constrição. Opostos embargos de declaração pelo autor alegando cerceamento de defesa, estes foram rejeitados (id. 350943937).

Inconformado, n
as
razões recursais
(id. 350943938), o apelante sustenta, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida para comprovar a posse. No mérito, insiste na condição de terceiro de boa-fé, na data da aquisição (19/11/2021) e na tese de que o bem não poderia responder por dívida de terceiro estranho à cadeia dominial.

Em
contrarrazões
(id. 350943
940), o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a prevalência do direito real de garantia e a correção do julgamento antecipado.

Verifica-se erro material na autuação recursal, que fez constar no polo ativo o nome de JOSE PEREIRA MACEDO. Contudo, os autos evidenciam que o recorrente é JOSÉ DA SILVA DURÃES.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. DA RETIFICAÇÃO DO POLO ATIVO

Inicialmente, constato que houve equívoco material no cadastramento das partes no sistema
PJe
, figurando como apelante JOSE PEREIRA MACEDO. Entretanto, a petição inicial, a procuração e os documentos pessoais (id. 350943905/350943906) comprovam que o autor da ação é
JOSÉ DA SILVA DURÃES
.

Tal vício foi apontado na impugnação à contestação e reconhecido na sentença, mas não retificado na capa dos autos. Assim, para evitar nulidades na fase de cumprimento de sentença,
determino à Secretaria a imediata retificação da autuação para que conste como Apelante JOSÉ DA SILVA DURÃES
.

2. ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilida
de, tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), sendo o preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça deferida na origem,
CONHEÇO
do recurso.

3. PRELIMINA
R DE APELAÇÃO -
CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal vocacionada a demonstrar sua posse de boa-fé.

A preliminar deve ser rejeitada.

O juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso em tela, a produção de prova oral revela-se absolutamente
inócua
e desnecessária para o deslinde da controvérsia.

Isso porque a discussão central dos autos — a oponibilidade da alienação fiduciária ao terceiro adquirente — resolve-se pela análise da
anterioridade do registro do gravame
e da publicidade re
gistral, fatos de natureza objetiva e documental.

Havendo prova documental inequívoca de que o gravame fiduciário foi inserido no Sistema Nacional de Gravames (SNG) em data anterior à suposta aquisição pelo embargante, opera-se a
publicidade
erga omnes
. Diante desse dado objetivo, a prova testemunhal seria incapaz de comprovar uma "boa-fé subjetiva" que se sobrepusesse à publicidade registral prévia.

Portanto, estando o feito instruído com a prova documental suficiente (contratos, extratos do SNG e auto de busca e apreensão), o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa, mas sim cumprimento do dever de celeridade e eficiência processual.

Rejeito a preliminar.

4. MÉRITO

A controvérsia consiste em aferir se o apelante, na qualidade de terceiro, logrou demonstrar posse justa e de boa-fé apta a afastar a constrição judicial sobre o veículo VW/Parati, placa NLU-3060, apreendido em ação de busca e apreensão fiduciária.

A resposta é negativa, devendo a sentença ser mantida.

O art. 674 do CPC exige, pa
ra o acolhimento dos embargos de terceiro, a prova não apenas da posse, mas de que esta posse seja qualificada pela boa-fé ou por direito incompatível com o ato constritivo. O apelante não se desincumbiu desse ônus (art. 373, I, do CPC).

4.1 -
Da Cronologia dos Fatos e Publicidade do Gravame

A prova emprestada dos autos principais (Busca e Apreensão n. 1020361-63.2022.8.11.0003), cuja utilização é legítima (art. 372, CPC), fulmina a pretensão autoral.

O documento de consulta ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) (ID 93100621 dos autos principais) comprova que o
registro da alienação fiduciária
em favor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo como devedor Manoel Cardoso dos Santos, ocorreu em
19/01/2021
.

Por outro lado, o apelante alega ter adquirido o veículo somente em
19/11/2021
(ID 350943915), ou seja,
dez meses após
a constituição e publicidade do gravame fiduciário.

Não há, portanto, como sustentar a tese de aquisição de boa-fé. Ao adquirir veículo automotor, é dever mínimo de diligência do adquiren
te consultar os órgãos de trânsito e bases de dados restritivas.

Existindo gravame registrado no sistema SNG/
Megadata
em data anterior à compra, presume-se a ciência do adquirente (
scientia

praesumpta
), afastando a proteção possessória em face do credor fiduciário.

4.2 -
Da Inaplicabilidade da Súmula 92 do STJ

O apelante invoca a Súmula 92 do STJ ("A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor"). Contudo, a jurisprudência moderna do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício tem realizado o
distinguishing
(distinção) necessário para casos como o presente.

A referida súmula protege o terceiro que adquire o bem
sem ter meios de saber
da existência do ônus. No atual sistema registral, a inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) confere publicidade suficiente para ilidir a presunção de boa-fé, ainda que a anotação física no documento do veículo (CRLV)
não tenha sido atualizada imediatamente.

Se o gravame já constava no si
stema informatizado do DETRAN/SNG antes da compra, a ausência de anotação no papel do documento
não socorre o adquirente que deixou de realizar a consulta prévia de praxe
. A negligência na verificação da situação jurídica do bem impede a configuração da boa-fé objetiva necessária à aplicação da súmula.

4.3 -
Da Precariedade da Posse ("Veículo Finan")

Reforça a ausência de boa-fé o teor do Auto de Busca e Apreensão e Depósito (ID 164923425 dos autos principais). O Oficial de Justiça certificou que o veículo foi encontrado na posse de um tal "Sr. José", o qual declarou ter
"comprado o carro como
finan
"
.

No jargão popular e comercial, a aquisição de veículo "como
finan
" (ou "NP" - não pago) refere-se à compra de ágio de veículo financiado sem a transferência da dívida e sem a anuência da instituição financeira,
assumindo o adquirente o risco da busca e apreensão pelo inadimplemento das parcelas
.

Tal modalidade de negócio, realizada à margem da legalidade e sem a anuência do credor fiduciário (exigência do art. 2
9 da Lei 9.514/97 e art. 66-B da Lei 4.728/65), caracteriza
posse precária e de má-fé em relação ao credor,
não sendo passível de proteção via embargos de terceiro.

Ademais, a tese de que a CCB não individualizaria o bem não se sustenta, pois a petição inicial da ação principal e os extratos do sistema SNG descrevem o veículo com precisão (marca, modelo, placas e chassi), havendo perfeita correlação entre o contrato inadimplido e o bem apreendido.

Por fim, a autenticidade e contemporaneidade do contrato de compra e venda (ID 350943915) restam fragilizadas, notando-se que o reconhecimento de firma somente ocorreu em
2025
, anos após a suposta transação e já no curso da lide, o que retira a força probante da data da avença perante terceiros (art. 409, parágrafo único, IV, do CPC).

Conclui-se, portanto, que o apelante adquiriu coisa litigiosa/onerada,
assumindo os riscos do negócio, não podendo opor sua posse ao credor fiduciário que registrou o gravame anteriormente
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Considerando o desprovimento do recurso e o trabalho adicional realizado em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante de 10% (dez por cento) para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Ressalto que a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários) permanece suspensa, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Determino à Secretaria a retificação da autuação e capa dos autos para que conste no polo ativo o nome correto do apelante: JOSÉ DA SILVA DURÃES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026